Tribunal: TJSP
Processo: 0005376-88.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005376-88.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ERINALDO DA CONCEIÇÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005376-88.2020.8.26.0996 -Voto no 14.941
2
Agravo em Execução Penal no. 0005376-88.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Erinaldo da Conceição
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.941
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE

PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA Ausência de previsão expressa na
Lei de Execuções Penais Aplicação, por analogia, do
menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código
Penal

Triênio
prescricional
não
verificado

AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO

INOCORRÊNCIA - Decisão administrativa que se
mostrou completa e regular, considerando todos os
elementos da sindicância Ausência de prejuízo para a
defesa
PRELIMINARES REJEITADAS.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE Pretendido o reconhecimento da atipicidade da
conduta
Abandono
Prática da falta grave bem
demonstrada pelos elementos informativos colhidos
durante o procedimento disciplinar, sendo inviável a
desclassificação para transgressão de natureza média
Artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.
DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS
REMIDOS MANUTENÇÃO Decisão agravada que,
reconhecendo a prática de falta grave consistente,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos

Determinação que observou o disposto nos artigos 57 e
127 da LEP.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 89/91,
proferida pelo MM. Juiz Gabriel Medeiros, que reconheceu falta disciplinar de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005376-88.2020.8.26.0996 -Voto no 14.941
3
grave, determinando a regressão para regime fechado, perda de 1/3 dos dias remidos e o
reinício da contagem de prazo para fins de progressão de regime, agrava Erinaldo da
Conceição.
Preliminarmente, alega a prescrição da falta e nulidade por
ausência de fundamentação. No mérito, sustenta atipicidade da conduta ou pleiteia a
desclassificação para transgressão de natureza média. Por fim, requer a perda dos dias
remidos no patamar mínimo, por ausência de fundamentação (fls. 3/12).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 17/22).
Mantida a decisão pelo douto Juízo de primeiro grau (fl. 23), a
ilustrada Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
98/102).
É o relatório.
2. As preliminares não merecem acolhida.
Em 11 de maio de 2017 o agravante cometeu falta disciplinar de
natureza grave, consistente em abandono do regime semiaberto, sendo recapturado em
02/06/2017 (v. informações de fls. 92/93).
O procedimento disciplinar foi instaurado para apuração da
infração disciplinar e seu reconhecimento em juízo ocorreu em 28 de abril de 2020 (fls.
89/91).
A ordem jurídica não admite delongas imotivadas, que
acarretem ao indivíduo a eterna incerteza sobre sua punição.
Tem-se como regra geral a prescritibilidade das sanções
punitivas, determinando aos órgãos responsáveis pela aplicação da lei a observância de
um prazo razoável para se desincumbirem de seu mister.
Ainda que a Lei no 7.210/1984 não traga disposição expressa
quanto ao prazo para reconhecimento das infrações disciplinares, é plenamente
aplicável a esse respeito, por analogia, o menor lapso prescricional previsto no Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005376-88.2020.8.26.0996 -Voto no 14.941
4
Penal.
Tal solução, que prestigia a unidade sistemática do ordenamento
jurídico, já foi adotada pelos Tribunais Superiores, como se vê dos seguintes
precedentes:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA
DOS DIAS REMIDOS. PRESCRIÇÃO BIENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a prescrição é bienal, uma vez que, diante da inexistência de legislação
específica quanto ao prazo prescricional para a aplicação de sanção
disciplinar, deve-se utilizar o disposto no art. 109 do Código Penal,
levando-se em consideração o menor lapso previsto. Precedente. 2. Uma
vez transcorrido o lapso prescricional de dois anos entre a data do
cometimento da falta disciplinar grave e o seu reconhecimento por
decisão judicial, não há falar em perda dos dias remidos.3. Ordem
concedida para, reconhecendo a prescrição da falta grave, determinar
que o tempo remido seja considerado como pena efetivamente
cumprida.” (STJ HC 86611/SP, 5a T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
j.27.9.2007).
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FALTA
GRAVE.
PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
ART. 109, VI, COMBINADO COM O ART. 111, III, DO CÓDIGO
PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.I
Diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração
disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal.II Abandonar o
cumprimento do regime imposto configura infração permanente,
aplicando-se as regras do art. 111, III, do Código Penal. III Ordem
denegada.”(STF HC 92000/SP, 1a T., rel. Min. Ricardo Lewandowski,
j. 13.11.07).
A recaptura referente à falta disciplinar de natureza grave
ocorreu em 02/06/2017 e a decisão judicial que a reconheceu foi prolatada aos
28/04/2020, não se verificando, portanto, o triênio prescricional.
3. A decisão recorrida se mostrou completamente regular (fls.
89/91). Foram considerados todos os elementos da sindicância, incluindo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005376-88.2020.8.26.0996 -Voto no 14.941
5
manifestações da defesa, que acompanhou todas as etapas de ambos os procedimentos.
Não se vislumbra nenhum prejuízo causado ao agravante.
A formalidade inerente à instrução criminal não deve ser
equiparada a tais espécies de procedimentos administrativos para apuração de faltas
disciplinares.
4. No mérito, o recurso não comporta provimento.
O agravante não cumpriu com seu dever de retornar, dentro do
prazo estabelecido, da saída temporária do mês de maio de 2017.
Em regular procedimento administrativo, o sentenciado foi
ouvido na presença de seu defensor, oportunidade em que trouxe sua versão dos fatos,
alegando que não retornou porque achava ter recebido liberdade (fls. 24).
Insatisfatória e inconvincente a pretensa justificativa do
sentenciado. Uma das finalidades do benefício da saída temporária é, precisamente,
avaliar o senso de responsabilidade do preso e sua capacidade de cumprir rigorosamente
o prazo assumido, com todos os percalços normais na vida em sociedade que
possam eventualmente surgir. A não observância do retorno de saída temporária
constitui falta disciplinar de natureza grave, conforme o artigo 50, II, da Lei de
Execução Penal, sendo inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta, bem como
da desclassificação para transgressão de natureza média
5. Não comporta acolhimento o pedido quanto à perda dos dias
remidos no patamar mínimo.
O MM Juiz das execuções criminais, ainda que de forma
sintética, justificou a perda dos dias remidos no patamar de 1/3, considerando o disposto
nos artigos 57 e 127, ambos da LEP, constatou ser necessário tal determinação tendo em
vista que “a aplicação em menor percentual implica em tornar inócuas a nova lei e a
sanção processual decorrente do cometimento de infração disciplinar”.
Sobre o tema, já decidiu esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005376-88.2020.8.26.0996 -Voto no 14.941
6
“Execução Penal - Preliminar: Nulidade pela ausência de
oitiva judicial - Inocorrência - Observada garantia à ampla
defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar
- Falta de demonstração de prejuízo para a defesa - Preliminar
afastada.
Mérito: Agressão a outro detento - Conduta que se amolda ao
disposto no artigo 52 da Lei de Execução Penal - Falta
disciplinar de natureza grave - Remição - Perda dos dias
remidos - Opção pelo percentual máximo - Proporcionalidade
à reprovabilidade da conduta - Afastada a preliminar, Nega-se
provimento ao recurso.” (Agravo em Execução Penal no
0000062-70.2020.8.26.0509,
rel.
Des.
Xisto
Rangel,
j.
16.04.2020 grifo nosso).
“Por fim, não procede a pretensão acerca do reconhecimento
da falta de fundamentação para que fosse determinada a perda
dos dias remidos na fração máxima de 1/3 (um terço).
Nos termos da r. sentença de primeiro grau (fls. 60/62), tem-se
que o MM. Juiz fundamentou o quanto segue: “No que se refere
à quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados
perdidos, levando-se em conta a gravidade da conduta do
reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi
praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no
caso concreto para a repressão e prevenção de novas infrações
disciplinares”.
Destarte, considerando que motivação sucinta não se confunde
com ausência de fundamentação, não há que se falar em vício
algum.
“Sentença criminal. Fundamentação. Falta. Inocorrência.
Decisão concisa que oferece fundamentação capaz de justificar
sua conclusão. Validade. Embargos de declaração, ademais,
como via própria para reparar eventual omissão. Preliminar
rejeitada” (JTJ 226/292).
“A indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a
decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa remissão aos
documentos probatórios existentes nos autos é bastante ao
atendimento da exigência de fundamentação” (RT 557/406).
A decisão do Magistrado ao determinar a perda dos dias
remidos no patamar de 1/3 (um terço) não se encontra
desprovida da fundamentação, não tendo ele se furtado,
portanto, da aplicação do princípio da motivação das decisões
judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005376-88.2020.8.26.0996 -Voto no 14.941
7
Federal, razão pela qual não há como se afastar ou se diminuir
a fração correspondente à perda dos dias remidos.” (Agravo
em Execução Penal no 0001672-67.2020.8.26.0996, rel. Des.
Toloza Neto, j. 15.04.2020).
6. Nos termos expostos, pelo meu voto rejeitam-se as
preliminares e nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator